Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. INCLUSÃO EM PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE AUXÍLIO, ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO A TOXICÔMANOS. ARTIGO 101, INCISO VI, DO ECA. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a autoridade judiciária deixa de impor medida de proteção ao menor por entender que o Ministério Público tem competência concorrente para tanto.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a necessidade de aplicação de Medida de Proteção sempre que os direitos previstos na lei forem ameaçados ou violados, seja em razão da ação ou omissão do Estado, da omissão ou abuso dos pais ou ainda em razão da conduta da criança ou do adolescente.
3. Compete à autoridade judiciária determinar a inclusão do adolescente infrator em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a toxicômanos (Artigo 101, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente), cabendo ao Conselho Tutelar a fiscalização e o monitoramento da referida medida protetiva, nos termos do artigo 136, inciso VI do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.